Tribunal: STF
Processo: HC 91464
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Denúncia. Crimes de formação de quadrilha e 
   estelionato qualificado. Arts. 288 e 171, § 3º, do CP. Referências 
   do acórdão ao conjunto probatório inquisitorial. Base empírica 
   idônea. Aptidão declarada. Pedido de HC denegado nesse ponto. 
   Precedentes. Só se admite trancamento de ação penal, na via de 
   habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, 
   inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de 
   punibilidade.

2.	AÇÃO PENAL. Denúncia Advocacia administrativa. 
   Art. 321, parágrafo único, do CP. Fato imputado ao paciente 
   supostamente ocorrido em 2003. Data aproximada. Prescrição. 
   Ocorrência. Precedente. Ordem parcialmente concedida para este fim. 
   Nos casos em que a denúncia apresenta data aproximada, deve-se 
   considerar, para fins de prescrição, o primeiro dia a partir do qual 
   a consumação poderia ocorrer, caso seja essa a solução mais 
   favorável ao acusado.